Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703086-70.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BYANCA CURCINO PARANAGUA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Fabiana de Oliveira Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Byanca Curcino Paranaguá contra a recorrente, determinou “a desocupação do imóvel sito à Quadra 115, Conjunto 10, Lote 24, Samambaia/DF, CEP 72.301-710, matrícula n.o 154.452, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pela requerida, e a IMISSÃO da requerente na posse do referido bem”, bem como condenou a ré/apelante “ao pagamento de indenização mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à requerente, incidentes a partir da citação (26/04/2022) até a data da efetiva imissão na posse, devendo o valor ser proporcional ao número de dias dos meses incompletos considerados no cálculo (1/30 avos por dia do mês incompleto)”, com atualização monetária pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro dia seguinte ao mês de referência de cada prestação indenizatória mensal. Na sentença, também deferiu o pedido de “tutela provisória para determinar a imissão da requerente na posse do bem descrito neste dispositivo, estabelecendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária pela requerida, a contar de sua intimação”. Como resultado da sucumbência recíproca, porém não equivalente, quanto aos valores demandados, condenou “a parte autora ao pagamento de 20% das custas e dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ficando a parte ré condenada em 80% das custas e dos honorários fixados”. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, “tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 8% sobre o valor da causa em favor da parte autora, e 2% sobre o valor da causa em favor do patrono da ré”. Anota-se que a autora/apelada pretendia o recebimento de lucros cessantes, equivalente ao aluguel, desde 2017, quando teria adquirido o imóvel. Nas razões recusais (ID 42179402), inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cumprimento da ordem de imissão na posse. Na sequência, suscita preliminar de cassação da sentença, com extinção do feito sem julgamento do mérito, ao argumento de existir litispendência entre a presente demanda e a ação n. 0009206-49.2017.8.07.0009. Em relação à gratuidade de justiça, pontua que o Juízo de origem, incialmente, mediante decisão interlocutória ao ID de origem 129097721, concedeu o benefício, porém, na sentença, o revogou, ao fundamento de “que não foi apresentada sequer a declaração indicada no artigo 99, § 3o, do CPC, afastando-se a presunção relativa de hipossuficiência”. Assim, aduz que, “posto a divergência quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrida, que esta seja deferida, pois sua fonte de renda é pelo meio autônomo e por bicos. Sendo este considerada pobre judicialmente para arcar com os gastos judiciais”. Quanto ao mérito, assinala ter sido equivocada a análise das provas realizada pelo Juízo de origem, especialmente porque, diversamente do entendimento pronunciado na sentença, não teria havido a cisão da cadeia de cessões sobre o imóvel litigioso na negociação efetuada entre Francisco das Chagas Silva Pinto e Martinha José de Souza, em 1995. Conclui não ter ocorrido “cisão da cadeia sucessória, ocorreu que, em razão da não conclusão do negócio com ARQUIMEDES, o imóvel novamente foi colocado à venda, com intermediação do corretor LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE ALMEIDA, que apresentou a ora requerida FABIANA DE OLIVEIRA LIMA, como interessada na aquisição do imóvel”. Acrescenta ter adquirido o imóvel em 17/5/2010, mediante cessão de direitos, pelo valor de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), “ocasião em que o advogado de MARTINHA, DR. DANILLO DE OLIVEIRA SOUZA, substabeleceu a procuração recebida de FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PINTO para ela e, elaborou uma cessão de direitos em nome de sua filha BIANCA OLIVEIRA MOREIRA, cujo documento não foi devidamente reconhecido em cartório, sob alegação de possível prejuízo para outros herdeiros de FABIANA, cuja cópia consta nos autos”. Diante da narrativa empreendida, pontua estar comprovado seu justo título possessório e, por conseguinte, a viciado o negócio jurídico celebrado pela recorrida. Em outra linha defensiva, sustenta estar comprovada sua posse sobre o imóvel pelo período de 12 (doze) anos, e não apenas de 7 (sete), como reconhecido na sentença. Assinala que o documento ao ID 124889414, comprovaria o “negócio jurídico entre a Sra. FABIANA e a Imobiliária que representava a Sra MARTINHA, isto na data de maio de 2010”, sobretudo porque acompanhado de comprovante de depósito, referente à negociação do imóvel litigioso. Consequentemente, aplicável o art. 1.242, caput, do Código Civil. Ademais, assegura estar demonstrada sua boa-fé e animus domini, diante da realização de benfeitorias e pagamento de faturas de água e luz, além de tributos incidentes sobre o imóvel. Pleiteia, portanto, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ordem de imissão na posse a favor da apelada. Também, requer “seja deferida a gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois sua fonte de renda é pelo meio autônomo e por bicos. Sendo este considerada pobre judicialmente para arcar com os gastos judiciais”. Preliminarmente, pretende o reconhecimento da litispendência entre o presente feito e a ação n. 0009206- 49.2017.8.07.0009. Quanto ao mérito, assim formula os pedidos: e) que seja deferida/declarada a nulidade da Escritura Pública em nome da Recorrida, tendo em vista que o negócio jurídico entre a Sra. Byanca e o Sr. Francisco das Chagas perpetuou mediante fraude, passando esta para o nome da Recorrente que é a real proprietária do imóvel, assim expedindo ofício ao cartório de registro de imóveis, para retificação, fazendo constar a Sra. Fabiana, como proprietária do referido imóvel; f) caso não haja o entendimento da nulidade da Escritura Pública em nome da Recorrida, que seja julgado PROCEDENTE a posse do imóvel situado na QD 115, Conjunto 10, Casa 24, Samambaia – DF em favor da Recorrente Sra FABIANA por meio da figura da USUCAPIÃO, tendo em vista que ela reside no imóvel desde 2010 e faz jus ao pedido pleiteado, assim transcrita no registro de imóveis, mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis; g) que seja a Recorrida condenada por litigância de má-fé, pois ao praticar o negócio jurídico com o Sr. Francisco das Chagas já era de seu conhecimento que a Recorrente era a proprietária do imóvel; Não houve recolhimento de preparo. Contrarrazões ao ID 42179426, pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante por litigância de má-fé. Acrescenta-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deduzido na SuspApel n. 0737479-48.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 4/11/2022, foi indeferido. Ao ID 42179428, consta certidão atestando o cumprimento do mandado de emissão na posse emitido pelo Juízo de origem. Em despacho ao ID 42363466, foi determinada a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, determinando-se a juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Alternativamente, oportunizou-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Em certidão ao ID 43044881, a Secretaria da 2a Turma Cível atesta ter decorrido o prazo assinado sem manifestação da recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. E o art. 932, parágrafo único, do CPC, estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Diante desse comando legal, determinou-se a intimação da recorrente para comprovação da hipossuficiência ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal. Todavia, em que pese tenha sido conferida à parte recorrente oportunidade para sanar o aludido vício, conforme relatado, foi certificado o transcurso do prazo sem sua manifestação sobre o r. despacho (ID 42363466). A par de tal quadro, não ostentando o benefício da gratuidade de justiça, tampouco comprovado o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do presente apelo. 3. Ante o exposto, ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora